Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.SERASAJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se revela juridicamente admissível a reativação do curso processual com o exclusivo propósito de deflagrar novas diligências de localização patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, na ausência de qualquer elemento concreto ou indício plausível de modificação na condição econômica do executado.
2. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.